Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Contratos não reconhecidos - Negativações questionadas – Parcial Procedência da ação – Inconformismo - Relação de consumo – Inversão do ônus da prova - Responsabilidade objetiva – Requerido que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tais atividades – Inexistência de qualquer aprova acerca da contratação do

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Contratos não reconhecidos - Negativações questionadas – Parcial Procedência da ação – Inconformismo - Relação de consumo – Inversão do ônus da prova - Responsabilidade objetiva – Requerido que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tais atividades – Inexistência de qualquer aprova acerca da contratação do empréstimo de no 73618771, o que torna ilícita a cobrança e a negativação efetivada - Falha na prestação de serviço configurada - Dano moral que restou afastado, não havendo recurso nesse sentido - Sentença mantida – Recurso não provido.*